Tribunal: TJSP
Processo: 1002558-46.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Admissibilidade - Ainda que assim não fosse, a cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Admissibilidade - Ainda que assim não fosse, a cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17 e tem expressa previsão da prática – Súmula 541 do STJ – Tarifas bancárias – Cobrança de tarifa de cadastro e IOF – Validade da sua cobrança – Contratação de seguro – Abusividade – Inclusão do prêmio no próprio valor financiado que denota o vício de consentimento, ausente a produção de qualquer prova em sentido contrário – Manutenção da posse do veículo e abstenção de negativação do nome do autor – Pedidos não acolhidos - Ação revisional parcialmente procedente – Condenação, ainda, do autor ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados R$ 1.500,00 – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002558-46.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JULIO CESAR CAMARGO GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002558-46.2019.8.26.0006 -Voto no
2
VOTO No: 43476
APEL.No: 1002558-46.2019.8.26.0006
COMARCA: São Paulo Foro Regional da Penha de França
APTE. : Júlio César Camargo Gomes (Justiça Gratuita)
APDO. : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
SENTENÇA DO JUIZ: Sinval Ribeiro de Souza
CONTRATO BANCÁRIO
Financiamento de
veículo Juros contratuais Ajuste de uma taxa
anual e de outra mensal em contrato bancário não
abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional
Prática que não significa capitalização mensal de
juros, mas um processo de formação de juros pelo
método composto Admissibilidade - Ainda que
assim não fosse, a cédula é posterior à edição da MP
no 1.963-17 e tem expressa previsão da prática
Súmula 541 do STJ Tarifas bancárias Cobrança
de tarifa de cadastro e IOF
Validade da sua
cobrança – Contratação de seguro Abusividade
Inclusão do prêmio no próprio valor financiado que
denota o vício de consentimento, ausente a produção
de
qualquer
prova em sentido contrário

Manutenção da posse do veículo e abstenção de
negativação do nome do autor
Pedidos não
acolhidos - Ação revisional parcialmente procedente
Condenação, ainda, do autor ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios arbitrados R$ 1.500,00
Sentença
parcialmente reformada
Recurso provido em
parte.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação revisional de contrato (financiamento de
veículo) para condenar a ré a restituir o autor (ora apelante) o valor
correspondente à tarifa de registro de contrato; o autor, sucumbente em maior
parte, foi condenado a mpagar as custas e os honorários advocatícios fixados
em R$ 1.000,00, observada a gratuidade processual que lhe fora concedida.
Sustenta o autor-apelante que é possível a revisão deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002558-46.2019.8.26.0006 -Voto no
3
contrato de adesão, nos termos do CDC, sendo ilegal a capitalização mensal
dos juros. Alega que houve cobrança abusiva de tarifa de cadastro, IOF e de
seguro. Pugna pela sua manutenção na posse do veículo, pelo afastamento da
negativação de seu nome no rol de inadimplentes e pela repetição do indébito
ou compensação de valores. Requer o prequestionamento da matéria.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. É ação revisional de contrato que tem por objeto
contrato de financiamento para aquisição de veículo [cédula de crédito
bancário (cf. fls. 30)], proposta ao fundamento de haver cobrança de juros
excessivos, além de ilegalidade em sua capitalização mensal e na cobrança de
tarifas bancárias.
Não obstante o CDC incida na espécie (cf. súmula 297 do
STJ), os juros contratuais não podem ser tidos aprioristicamente como
indevidos.
Primeiro porque eles são o rendimento do capital, os
frutos produzidos pelo dinheiro. Segundo porque a norma constitucional que
os fixou em limite não superior a 12% ao ano (cf. art. 192, § 3o) não dispensa
regulamentação para sua aplicação, não se tratando de regra auto-aplicável,
dependente que é de lei complementar (cf. súmula vinculante no 7). Terceiro
porque o tipo de operação bancária pactuada não segue a limitação do
Decreto no 22.626/33, nos termos da súmula 596 do STF.
São válidas, pois, as taxas de juros expressamente
contratadas de 1,62% a.m. e 21,21% a.a. com Custo Efetivo Total (CET)
de 1,98% a.m. e 27,07% a.a..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002558-46.2019.8.26.0006 -Voto no
4
2.2. Não há na espécie
como se verá adiante -
capitalização mensal de juros.
O STJ (encarregado pela Constituição Federal de
uniformizar a interpretação das leis infraconstitucionais) decidiu, em sede de
recurso repetitivo, ser válida a forma de contratação prevista entre as partes
(ajuste de taxa efetiva e de taxa nominal de juros, ou ajuste de uma taxa anual
e outra mensal), não significando capitalização mensal de juros, mas um
processo de formação de juros pelo método composto [REsp. 973.827-RS
(2007/0179072-3), rel. Min. Luis Felipe Salomão], somente para os contratos
não abrangidos pelo Sistema Financeiro Habitacional, tal como ocorre na
hipótese dos autos:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
CARACTERIZAÇÃO.1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem
por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.2. Por outro
lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de 'taxa de juros
simples' e 'taxa de juros compostos', métodos usados na formação da taxa de
juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não
implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa
de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933.3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:- 'É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002558-46.2019.8.26.0006 -Voto no
5
pactuada.'- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada'.4.
Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência
não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou
moratórios.5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado
o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas.6. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
Tal entendimento está expresso na Súmula 541 do STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”.
Mesmo que houvesse, a capitalização mensal dos juros
não seria ilegal na espécie, pois o STJ reconhece a legalidade de tal prática,
desde que prevista em contrato realizado posteriormente à entrada em vigor
da MP no 1.963-17 (cf. AgRg no REsp. 879.902-RS, STJ, 3a T., rel. Min.
Sidnei Benetti, j. 19-6-2008; REsp. 1.039.878-RS, STJ, 3a T., rel. Min.
Massami Uyeda, j. 27-5-2008; Ag.Rg. no Resp. n. 992.182-RS, 3a T., Rela.
Min. Nancy Andrighi, j. 6-5-2008; AgRg. no A.I. n. 875.067-PR, STJ, 3a T.,
Rel. Min. Ari Pargendler, j. 6-12-2007, in Boletim do Superior Tribunal de
justiça 5/2008, p. 21), o que é o caso dos autos, pois a avença é de 2018 e
contém a incidência expressa das taxas anual e mensal, além dos respectivos
custos efetivos totais.
Aplica-se, pois, a súmula 539 do STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002558-46.2019.8.26.0006 -Voto no
6
Além disso, a variação alegadamente apurada no cálculo
do autor quanto aos juros mensais (cf. fls. 31-48) ignora o custo efetivo total
mensal contratualmente previsto, e também se deve ao expurgo das
tarifas impugnadas, cuja invalidade da cobrança não pode ser presumida a
fim de se apurar a taxa efetivamente cobrada.
Tem-se, também, que não subsiste o fundamento da
revisão da avença para recálculo das parcelas pelo método Gauss, pois
implicaria alteração contratual.
2.3. Sobre a cobrança da tarifa de cadastro e IOF em
contrato de financiamento bancário, prevalece o entendimento do STJ
firmado em sede de recurso repetitivo (cf. REsp no 1.251.331 RS, rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, DJE 24-10-2013):
“5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular
BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não
mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.
6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida,
portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso
devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros
objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera
remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do
magistrado.
7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro,
a qual remunera o serviço de 'realização de pesquisa em serviços de proteção
ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e
informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura
de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de
crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente' (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com
a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002558-46.2019.8.26.0006 -Voto no
7
8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais.
9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê
(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame
de abusividade em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas
físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais
tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada
em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode
ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais”.
O contrato foi firmado em 19-10-2018 (cf. fl. 30) e, nos
termos do referido recurso repetitivo, é permitida a cobrança de tarifa de
cadastro expressamente contratada, no valor de R$ 730,00 e a cobrança do
IOF, no valor de R$ 1.733,47.
2.4. A cobrança de tarifas administrativas por entidades
financeiras e a contratação de seguros em contratos bancários foram objeto de
julgamento de recursos especiais sob o rito repetitivo pelo STJ ao final do ano
de 2018, sendo fixadas as seguintes teses:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002558-46.2019.8.26.0006 -Voto no
8
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.” (cf. REsp 1578553/SP, rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28-11-2018).
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1
-
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002558-46.2019.8.26.0006 -Voto no
9
ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.” (cf. REsp 1639320/SP, rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12-12-2018).
O autor sustentou que foi compelido a contratar o seguro
indicado pela apelada e esta nem sequer contestou este pedido do autor.
O que se vê é que o prêmio foi incluído no próprio
valor financiado, o que é suficiente para reconhecer a verossimilhança da
tese do autor, não tendo a apelada, como frisado no parágrafo anterior, se
desincumbido do ônus de provar que o autor tinha a opção de não contratá-lo.
De rigor, portanto, o reconhecimento da abusividade da
cobrança do seguro.
2.5. Embora tenham sido expurgadas algumas tarifas do
contrato firmado entre as partes, a dívida ainda existe, não se podendo obstar
o eventual ajuizamento, pela apelada, de ação de busca e apreensão do
veículo, nem o deferimento de medida para manter o apelante na posse do
bem.
Tampouco se há falar em acolhimento do pedido de
abstenção da negativação do nome do recorrente, pois presente ainda a sua
inadimplência.
Disso não discrepa, aliás, a Súmula 380 do STJ:
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não
inibe a caracterização da mora do autor”.
2.6. Neste cenário, a ação é parcialmente procedente,
condenada a apelada a restituir ao apelante os valores relativos à tarifa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002558-46.2019.8.26.0006 -Voto no
10
registro do contrato (como previsto pela sentença) e de seguro, corrigidos
monetariamente desde a data de emissão da cédula e acrescidos de juros de
mora contados da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (cf. art.
405 do CC).
Ainda sucumbente em maior parte, fica mantida a
condenação do autor ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (observada a gratuidade
processual que lhe fora concedida).
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator